Tribunal: CARF
Processo: 10880.661670/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É válida a motivação contida em despacho decisório eletrônico que, embora sucinto, apresenta os fundamentos legais e os dados essenciais à glosa parcial de créditos compensados, especialmente quando resultante de sistema estruturado para cruzamento de informações declaradas. Inexistindo vício formal e tendo sido assegurado ao contribuinte o conhecimento dos elementos da decisão, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. FORMULAÇÃO GENÉRICA. INDEFERIMENTO.
É incabível a conversão do julgamento em diligência quando o pedido formulado pelo contribuinte não atende aos requisitos legais, por ausência de delimitação dos documentos pretendidos e da finalidade probatória. Nos termos do art. 16, IV e §1o, do Decreto no 70.235/72, considera-se não formulado o pedido que não indica, de forma clara, os meios de prova e os pontos controvertidos a serem esclarecidos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Para fins de reconhecimento de crédito de IRPJ retido na fonte, é imprescindível comprovar tanto a retenção quanto o oferecimento das receitas à tributação. A ausência de correlação entre os informes de rendimento e os valores declarados na DIPJ, bem como a insuficiência de provas contábeis, obsta o acolhimento integral do crédito pleiteado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.661670/2012-34
ACÓRDÃO
1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO. SISTEMA
ELETRÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É válida a motivação contida em despacho decisório eletrônico que,
embora sucinto, apresenta os fundamentos legais e os dados essenciais à
glosa parcial de créditos compensados, especialmente quando resultante
de sistema estruturado para cruzamento de informações declaradas.
Inexistindo vício formal e tendo sido assegurado ao contribuinte o
conhecimento dos elementos da decisão, afasta-se a alegação de nulidade
por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. FORMULAÇÃO GENÉRICA. INDEFERIMENTO.
É incabível a conversão do julgamento em diligência quando o pedido
formulado pelo contribuinte não atende aos requisitos legais, por ausência
de delimitação dos documentos pretendidos e da finalidade probatória.
Nos termos do art. 16, IV e §1o, do Decreto no 70.235/72, considera-se não
formulado o pedido que não indica, de forma clara, os meios de prova e os
pontos controvertidos a serem esclarecidos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. CÔMPUTO NA
BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Para fins de reconhecimento de crédito de IRPJ retido na fonte, é
imprescindível comprovar tanto a retenção quanto o oferecimento das
receitas à tributação. A ausência de correlação entre os informes de
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
2
rendimento e os valores declarados na DIPJ, bem como a insuficiência de
provas contábeis, obsta o acolhimento integral do crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em considerar não
formulado o pedido de conversão do julgamento em diligência, em rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, tudo nos termos do
voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao ano-
calendário de 2016, no valor de R$ 1.013.885,60, objetivando quitar débitos de PIS e COFINS,
referentes a abril de 2009.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 042052600 (fl. 08),
homologou parcialmente o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas
de composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
3

Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 13/30)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), proferiu o acórdão n. 02-95.249
(fls. 136-144), no qual, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade, para reconhecer direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ apurado
pela Recorrente no ano-calendário 2006, no valor de R$23.910,39, além do valor já reconhecido
no Despacho Decisório no de rastreamento 042052600, fls. 8, e sua utilização para homologação
das compensações declaradas no PER/DCOMP objeto desse processo, até o limite do direito
creditório reconhecido, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...) Segundo o art. 231 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, a
dedução como antecipação do imposto pago ou retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação
do Lucro Real. Portanto, não basta que a retenção seja confirmada; é
preciso verificar, também, se os rendimentos tributáveis são compatíveis
com as receitas incluídas na apuração do resultado do período. (...)
Na Ficha 54 da DIPJ da interessada, ND no 0773346, as aplicações
financeiras de renda fixa produzem as informações indicadas na Tabela 3
adiante reproduzida:

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
4
Por outro lado, a Ficha 06-A da DIPJ da interessada revela que a
importância de receita informada a título de "21. Outras Receitas
Financeiras" é o valor de R$2.881.384,78.
O confronto das informações contidas na Tabela 3 e no último parágrafo
me levam a concluir que a interessada não computou todas as receitas
correspondentes às retenções na determinação do Lucro Real. O sujeito
passivo já havia sido informado de tal inconsistência no despacho decisório,
fls. 11, e sua manifestação de inconformidade nada produziu de argumento
ou prova a tal respeito.
Assim, o informe de rendimentos de fls. 102, que totaliza uma retenção de
R$949.220,34, bem como os DARF1 anexados nos autos, não se prestam,
por si sós, a comprovar a retenção pleiteada de R$949.847,31 (Vide
Despacho Decisório) e, portanto, não pode compor o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2006.
Segundo a tabela 2 presente no relatório deste acórdão, a retenção de
R$23.910,39 não compôs a parcela de composição do crédito em razão de
a retenção na fonte não ter sido comprovada.
O informe de rendimentos de fls. 103 identifica a retenção de R$23.910,39
(=R$1.596,02 + R$22.314,37) e, desse modo, a importância de R$23.910,39
deve ser admitida como parcela de composição do crédito. Em relação à
tributação na fonte, prevê o RIR/2018, regulamentado pelo Decreto no
9.580, de 22/11/2018:
(...)
Portanto, de acordo com a legislação mencionada, o Comprovante Anual
de Retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto de renda retido durante o ano-
calendário.
A interessada não apresentou os informes de rendimentos e de retenção no
que se refere às retenções promovidas pelas fontes pagadoras inscritas nos
CNPJ nos 02.220.927/0001-62, 02.990.605/0001-00, 04.034.304/0003-92,
21.022.017/0001-10 e 84.496.066/0002-95 e, assim, elas não podem fazer
parte das parcelas de composição do crédito.
Ante tais considerações, verifica-se que a interessada faz jus ao direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
2006, no valor de R$23.910,39, além do valor já reconhecido no Despacho
Decisório no de rastreamento 042052600, fls. 8, e sua utilização para
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
5
homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP objeto desse
processo, até o limite do direito creditório reconhecido.
Desse modo, voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente
em parte e reconhecer o direito creditório indicado no parágrafo anterior.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 147/165),
no qual aduz, em síntese:
(a) Nulidade por ausência de motivação e cerceamento de defesa: A Recorrente
sustenta que o acórdão recorrido afirmou que a mera coincidência entre o saldo
negativo de IRPJ informado na DIPJ/2007 e aquele declarado nos PER/DCOMP’s
“não conduz, necessariamente, à aceitação das parcelas de composição do
crédito”, uma vez que a Administração Tributária valida tais informações com
base em seus próprios bancos de dados.
(b) Que, tendo sido reconhecida a inexistência de divergência entre o saldo
informado na DIPJ/2007 e o constante dos PER/DCOMP’s (R$ 1.013.885,60), não
poderia o despacho decisório – confirmado pela DRJ – desconsiderar o crédito.
Alega, ainda, que o despacho não indicou quais documentos ou fundamentos
justificaram a glosa parcial das retenções de IRPJ, tampouco explicou a razão da
desconsideração das informações prestadas pela Recorrente. Defende, assim,
que o despacho decisório é contraditório e carece de motivação suficiente,
configurando violação ao direito à ampla defesa e ensejando a nulidade do feito
desde a sua emissão, por ausência de motivação e cerceamento de defesa.
(c) Existência do crédito e sua efetiva comprovação – Afirma que o saldo negativo
de IRPJ do ano-base de 2006 decorre de retenções na fonte superiores ao
imposto devido, já que, naquele exercício, foi apurado prejuízo fiscal.
(d) Sustenta que tais retenções foram regularmente declaradas e comprovadas por
meio das obrigações fiscais e contábeis apresentadas, inclusive pelos Livros
Razão de 2005 e 2006, e que a própria RFB detém todas as informações sobre as
operações da empresa em seus sistemas.
(e) Assevera que o montante de R$ 949.847,31, retido pela pessoa jurídica General
Electric do Brasil Ltda., decorreu de rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa, devidamente declarados e comprovados pelos informes de
rendimentos e respectivos DARF’s. Já as retenções de menor valor, totalizando
R$ 493,62, referem-se a serviços prestados a outras empresas, igualmente
declaradas na DIPJ/2007 (ficha 54).
(f) Diante da documentação apresentada – DIPJ/2007, PER/DCOMP’s, informes de
rendimento, DARF’s e Livros Razão –, conclui que restou plenamente
comprovada a existência e validade das retenções sofridas, as quais compõem o
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
6
saldo negativo de R$ 1.013.885,60, fazendo jus à homologação integral das
compensações realizadas.
(g) Alega a necessidade de conversão do julgamento em diligência - em observância
ao princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA
A Recorrente suscita, como preliminar de nulidade, a alegada ausência de
motivação no Despacho Decisório que glosou parcialmente os créditos de IRPJ declarados via
PER/DCOMP, sob o argumento de que não teria havido a devida indicação dos fundamentos
fáticos e jurídicos da decisão administrativa. Aponta, ainda, contradição entre o conteúdo do
despacho e as informações constantes da DIPJ/2007 e dos próprios pedidos de compensação, os
quais teriam demonstrado, segundo sustenta, saldo negativo compatível com os valores
compensados.
De início, cumpre destacar que o despacho eletrônico proferido nos sistemas de
compensação da Receita Federal do Brasil, embora sucinto por sua própria natureza sistêmica,
não se afasta das exigências legais de motivação. Isso porque o sistema eletrônico está
estruturado para realizar cruzamentos automatizados de dados declarados pelo contribuinte,
emitindo, ao final, relatório contendo a análise de consistência das informações, a homologação
(total ou parcial) ou a não homologação dos créditos, a identificação dos documentos
(PER/DCOMPs) envolvidos, os valores glosados e os fundamentos normativos aplicáveis.
No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o despacho indicou expressamente
que “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo”, apontando, ainda, o enquadramento jurídico e o montante efetivamente
homologado. A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que esse padrão atende à
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
7
exigência mínima de fundamentação, especialmente considerando a atuação do contribuinte em
sede de pedido de compensação, na qual recai sobre este o ônus da comprovação da existência e
legitimidade do crédito pleiteado, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012 (vigente à época dos fatos) e do art. 373, inciso I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária.
Ressalte-se que a Recorrente, ao invocar a ausência de motivação, limita-se a
reproduzir sua própria narrativa de regularidade das declarações apresentadas, sem, contudo,
afastar os indícios de inconsistência apontados no despacho de indeferimento parcial e, mais
grave, sem apresentar comprovação documental robusta da origem e legitimidade do crédito
compensado. Conforme se verá na análise do mérito, as informações constantes da DIPJ/2007 e
dos PER/DCOMPs não guardam plena correspondência entre si, não se verificando a alegada
harmonia de valores invocada pela defesa.
Portanto, inexistindo vício de forma ou de motivação no despacho decisório e
estando presentes os elementos mínimos exigidos para sua validade – inclusive com a
identificação dos documentos examinados e do fundamento legal da glosa parcial –, não há que se
falar em nulidade, tampouco em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
3
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A Recorrente alega que a glosa de seu direito creditório decorreu da ausência de
demonstração, no processo administrativo, da efetiva inclusão dos rendimentos tributáveis na
apuração do resultado do período fiscal em questão, bem como da suposta falta de apresentação
de documentos formais comprobatórios. Nesse contexto, sustenta que seria imperiosa a
conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, para
suprir tais omissões, reiterando expressamente tal pleito em sede recursal.
Entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que a Recorrente não atende aos
requisitos legais exigidos para o conhecimento de pedidos de diligência formulados pelas partes.
Nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto n. 70.235/72, o sujeito passivo, ao
apresentar impugnação ou recurso voluntário, deve indicar " as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados". O §1o do mesmo dispositivo dispõe, com clareza,
que: “Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16”
No presente caso, o pedido de diligência apresentado pela Recorrente carece da
devida delimitação quanto aos documentos que supostamente não foram considerados e
tampouco indica, de forma objetiva, os elementos fáticos cuja constatação se buscaria com a
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
8
providência requerida. Trata-se, portanto, de postulação genérica, carente de delimitação fática e
probatória mínima, o que impede seu acolhimento à luz do referido dispositivo legal.
A jurisprudência reiterada do CARF é no sentido de que diligências não são
instrumento destinado à complementação de prova cuja apresentação cabia ao contribuinte
desde a origem, tampouco podem ser utilizadas como meio para suprir a inércia probatória da
parte, sobretudo nos casos em que os créditos discutidos são de natureza declaratória e exigem
comprovação documental idônea desde a fase inicial do procedimento.
Dessa forma, ausente a especificação adequada dos meios de prova e das
finalidades pretendidas com a diligência, afasto o pedido de conversão do julgamento em
diligência, nos termos do §1o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, considerando-o como não
formulado.
4
MÉRITO
A Recorrente se insurge contra a decisão de piso que deu provimento parcial ao seu
pleito para admitir o direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário de 2006, apenas no valor de R$ 23.910,39, além do valor já reconhecido no Despacho
Decisório.
Segundo a DRJ, o direito creditório da Recorrente foi parcialmente negado por uma
divergência em sua DIPJ que mostraria que os valores não foram submetidos à tributação.
Vejamos:
Na Ficha 54 da DIPJ da interessada, ND no 0773346, as aplicações financeiras de
renda fixa produzem as informações indicadas na Tabela 3 adiante reproduzida:

Por outro lado, a Ficha 06-A da DIPJ da interessada revela que a importância de
receita informada a título de "21. Outras Receitas Financeiras" é o valor de
R$2.881.384,78.
O confronto das informações contidas na Tabela 3 e no último parágrafo me
levam a concluir que a interessada não computou todas as receitas
correspondentes às retenções na determinação do Lucro Real. O sujeito passivo já
havia sido informado de tal inconsistência no despacho decisório, fls. 11, e sua
manifestação de inconformidade nada produziu de argumento ou prova a tal
respeito.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
9
Ademais, em relação aos informes de rendimento e DARF ́s apresentados, a DRJ
considerou que:
Assim, o informe de rendimentos de fls. 102, que totaliza uma retenção de
R$949.220,34, bem como os DARF1 anexados nos autos, não se prestam, por si
sós, a comprovar a retenção pleiteada de R$949.847,31 (Vide Despacho Decisório)
e, portanto, não pode compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
Estranhamente, a decisão recorrida entendeu que em relação aos R$ 23.910,39, o
informe de rendimentos apresentado seria suficiente para comprovar o direito creditório:
O informe de rendimentos de fls. 103 identifica a retenção de R$23.910,39
(=R$1.596,02 + R$22.314,37) e, desse modo, a importância de R$23.910,39 deve
ser admitida como parcela de composição do crédito. (...)
Portanto, de acordo com a legislação mencionada, o Comprovante Anual de
Retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a
correta dedução do imposto de renda retido durante o ano-calendário.
Mais adiante a DRJ afirma que, em relação as retenções promovidas pelas fontes
pagadoras inscritas nos CNPJ nos 02.220.927/0001-62, 02.990.605/0001-00, 04.034.304/0003-92,
21.022.017/0001-10 e 84.496.066/0002-95 a contribuinte não apresentou os informes de
rendimentos e de retenção, de modo que elas não poderiam fazer parte das parcelas de
composição do crédito.
Em relação aos informes de rendimentos e a DARF ́s apresentadas, entendo,
diferentemente da DRJ, que se tratam de documentos hábeis a fazer prova das retenções,
havendo inclusive súmula do CARF nesse sentido.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O fato de os valores não baterem por uma diferença de R$ 626,97 permitiria um
parcial provimento para permissão da compensação apenas em relação ao valor constante do
informe.
Ocorre que um ponto importante da decisão da DRJ que deve ser enfrentado e que,
inclusive consta da lei e da súmula acima citada que é a necessidade de comprovação do cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Segundo a Recorrente, os valores pleiteados foram integralmente oferecidos à
tributação, a partir da entrega de suas obrigações fiscais e contábeis, conforme estaria
comprovado em seus Livros Razão 2005 e 2006.
Ocorre que, além de não conseguir identificar esses valores no Livro Razão, percebo
que, de fato, os valores constantes da DIPJ, na linha “21. Outras receitas financeiras” constante da
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
10
Ficha 06-A, não bate com o valor que deveria ter sido oferecido a tributação, conforme Ficha 54 da
própria DIPJ. Vejamos:
Ficha 06-A

Ficha 54

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661670/2012-34
11
Vê-se que o somatório dos rendimentos totaliza R$ 7.745.075,98, sendo que o
oferecido à tributação diz respeito à R$ 2.881.384,78. E sobre essa divergência a Recorrente nada
declara.
Assim, entendo que ainda que os Informes de Rendimento comprovem a retenção,
não houve comprovação do cômputo de referidos valores no IRPJ.
Além disso, a respeito das supostas retenções promovidas pelas fontes pagadoras
inscritas
nos
CNPJ
nos
02.220.927/0001-62,
02.990.605/0001-00,
04.034.304/0003-92,
21.022.017/0001-10 e 84.496.066/0002-95, a Recorrente não comprovou, mediante documentos
hábeis e suficientes a retenção, razão pela qual, em relação a esses valores também não há como
deferir o pleito.
5
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 227
DF CARF MF
Original